Tribunal: STF
Processo: RE 1459061
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 15):



    “SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO E A TÍTULO PRECÁRIO - EXONERAÇÃO - FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO DEVIDOS. O servidor público contratado a título precário para exercer função pública quando exonerado tem direito, às parcelas não honradas a título de décimo terceiro e férias acrescidas do terço, constitucional, posto que direitos sociais reservados a todos e quaisquer servidores, inclusive os contratados.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No apelo extremo (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE IPATINGA sustenta violação aos arts. 37, caput, IX; e 39, §3º, da CF/1988, na medida em que foi condenado a pagar ao recorrido 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional decorrente de contrato de trabalho temporário celebrado para o exercício da função de vigilante.



    Aduz que ao assim decidir, o Tribunal de origem atribuiu à parte autora “direito sociais exclusivos aos servidores efetivos àqueles que não ocupam cargo público” (fl. 6, Doc. 23).



    Destaca que “há diferenças entre o contratado temporário e o servidor público efetivo, de modo que não cabe aos julgadores atribuírem os mesmos direitos sociais às duas categorias que apresentam natureza jurídica diversa, a saber: enquanto o servidor público efetivo ocupa cargo público, após aprovação em concurso público, vinculando-se ao regime estatutário, o contratado de modo precário ocupa função pública, investido por meio de procedimento seletivo (em sua maioria), sujeitando-se ao regime jurídico-administrativo” (fl. 6, Doc. 23).



    Assevera que “a condenação imposta ao Município Recorrente, para que efetue o pagamento, não merece subsistir, haja vista a inexistência de tal direito àqueles previstos no contrato temporário firmado, o que violaria o princípio constitucional da legalidade” (fl. 6, Doc. 23).



    Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 2 e 3, Doc 25).



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem até julgamento do mérito do ARE 646.000/MG, Tema 551 da repercussão geral, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 28).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 4, Doc. 32):



    “APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE IPATINGA - CONTRATOS PRORROGADOS NO TEMPO - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO - INVALIDADE - PRECEDENTE - TEMA N° 551 DO STF - INAPLICABILIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. Estando a contratação de acordo com as regras do art. 37, IX, da Constituição Federal, não é o caso de se aplicar o precedente firmado no STF, sob o Tema 551.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido. 



     



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-4, Doc. 15):



    “Tratam os autos do pedido formulado por JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA contra o Município de IPATINGA, com pretensão de que este seja condenado a lhe pagar férias acrescidas do terço e 13°s salários, relativos ao período de 0110612012 a 01106/2013, em que foi contratado para a prestação do serviço de vigilante. 



    [...]



    Na hipótese dos autos a contratação do servidor se deu para atender a necessidade de excepcional interesse público, para prestação de serviço na função de vigilante, no período de 01/06/2012 a 01/06/2013 e a discussão refere-se à lhe ser devido ou não as parcelas relativas a décimo terceiro e a férias acrescidas do terço constitucional. 



    De fato, a contratação do servidor se deu de modo regular, ou seja, em hipótese permitida pela Constituição da República, consoante prescreve o art. 37, inciso IX, da CR/88 que reza: "IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;" 



    Conforme se nota, a Constituição da República exige para a investidura em CARGO ou EMPREGO PUBLICO, o prévio requisito do concurso público e ressalva, em relação a FUNÇÕES a possibilidade de contratação sem o concurso público de provas ou de provas de títulos para a admissão em cargos de livre provimento e exoneração (Funções de Confiança e Cargos em Comissão, restritas ao assessoramento, chefia e direção) e, ainda para as funções a serem exercidas por aqueles CONTRATADOS “por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 



    Nesta última hipótese, "contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público" - tal se faz mediante processo seletivo simplificado, pelo regime de direito administrativo, mas a estes servidores não se dispensa o pagamento das parcelas relativas a décimo terceiro e a férias, estas acrescidas do terço constitucional.



    Com efeito, o art. 39, §3º , da CR/88, manda que se aplique o disposto no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX aos servidores públicos, referindo-se a estes de modo genérico ou seja, sejam eles detentores de cargo, emprego ou função, pelo que o autor tem o direito às parcelas pretendidas, incluindo o terço constitucional das férias proporcionais ou integrais que lhe são devidas.”



    Esse entendimento foi mantido, em juízo negativo de retratação ao entendimento fixado por esta SUPREMA CORTE no Tema 551 da repercussão geral, ocasião em que o Tribunal de origem decidiu que (fls. 7-13, Doc. 32):



    “A parte autora foi contratada pelo Município de Ipatinga para exercer as funções do cargo de vigilante. 



    Discute-se nos autos o direito do servidor contratado no período de 01.06.2012 a 31.05.2013 (fI. 39/40) para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público junto ao Município de Ipatinga nas funções do cargo de vigilante. 



    Consta nos autos que a contratação inicial foi renovada sucessivamente para a mesma função, com fulcro na Lei Orgânica Municipal e do inciso IX, do art. 37, da Constituição da República, com valor certo pago em parcelas mensais e consecutivas, em caráter precário, sob o pretexto de atender a necessidade transitória de excepcional interesse público. 



    […]



    Por seu turno, aos ocupantes de função decorrente de contratação para suprir necessidade de excepcional interesse público, deve ser adotado, por meio de lei, um regime de natureza administrativa especial, nos termos do art. 37, IX da CF/88 que contém: "a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", cabendo, portanto, a essa definir os direitos devidos aos contratados sob tal regime, respeitando-se, contudo os direitos básicos devidos ao servidor já referidos, tais como férias acrescidas do terço, décimo terceiro e adicionais em razão do exercício da função (noturno, insalubridade, etc). 



    É sabido que, ainda que constatada nulidade na contratação, tal não afastaria a natureza jurídico-administrativa do contrato que, por seu turno, não se transmuta em contrato trabalhista. 



    […]



    Assim, definida a natureza jurídica da contratação em questão, de natureza jurídico-administrativa, a questão que persiste aqui, a ser analisada é se a contratação do servidor se deu de modo irregular, ou seja, fora das hipóteses permitidas pela Constituição. 



    Como se verifica no acórdão submetido ao juízo de retratação as contratações da parte autora foram válidas, uma vez que atendiam às previsões legais, não se aplicando ao feito o tema n° 551. 



    Com efeito, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, não é o caso de se fazer o juízo de retratação.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presente autos:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    O acórdão paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.” (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020)



    O acórdão recorrido observou o referido entendimento.



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido quanto à regularidade da contratação temporária e suas sucessivas prorrogações seria imprescindível o reexame dos fatos e provas à luz da legislação municipal que rege a contratação de servidores temporários, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1372734-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÃO DE DOCENTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem concluiu que os servidores temporários, no exercício da atividade docente, faz jus a férias proporcionais de 45 dias por ano, conforme previsão do art. 26, I, da Lei Complementar Estadual nº 67/1999. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em análise. 3. A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1371074-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente